Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O entendimento do órgão jurisdicional, em sentido diverso da tese defendida pela parte, não configura contradição ou omissão.
3. Para fins de prequestionamento, basta que haja pronunciamento sobre aqueles pontos suficientes ao deslinde da controvérsia.
4. Embargos de Declaração rejeitados.